Tribunal: TJDFT
Processo: 0716920-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO § 4o DO ART. 33. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão da causa de aumento e a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se é aplicável a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, em razão da proximidade de estabelecimento de ensino; e (iii) analisar se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da mesma lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por meio de laudos periciais, confissão extrajudicial, depoimentos convergentes de policiais civis e provas materiais, que indicam a prática reiterada de tráfico de drogas pela ré.
4. As investigações revelaram a atuação estruturada da apelante em associação criminosa voltada ao tráfico, com divisão de tarefas, uso de imóvel para armazenamento e comercialização por meio de janela (“drive-thru”), evidenciando dedicação habitual à atividade ilícita.
5. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 foi corretamente aplicada, por se tratar de tráfico realizado nas imediações de unidade escolar, sendo de natureza objetiva e prescindindo de demonstração de intenção de atingir os frequentadores.
6. A causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 foi corretamente afastada, diante da comprovação da dedicação da ré ao tráfico e da sua atuação em associação criminosa, conforme mensagens extraídas de seu aparelho celular e demais elementos probatórios.
7. A valoração negativa da natureza da droga foi considerada adequada, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, em razão da expressiva quantidade de cocaína apreendida e seu elevado potencial lesivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença condenatória.
Tese de julgamento: “É válida a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando o tráfico de drogas ocorre nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente da intenção do agente em atingir seus frequentadores, sendo inaplicável o redutor do § 4o do art. 33 quando demonstrada dedicação habitual à atividade criminosa e vínculo com associação para o tráfico.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III; Código Penal, arts. 59, 33, §§ 1o e 2o; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 30.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJDFT, Acórdão 1727867, 0728624-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.07.2023; TJDFT, Acórdão 1859983, 0721832-04.2022.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024.